Tribunal: TJPA
Processo: 0011036-48.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011036-48.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: RICARDO NORDESTE LOUREIRO JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIO REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória em desfavor de
RICARDO NORDESTE LOUREIRO JÚNIOR
, pelo crime de Tráfico de Drogas.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa argumenta que
não restou configurado o flagrante delito prévio ou fundadas razões aptas a autorizar o ingresso forçado no domicílio do recorrente, havendo ilegalidade patente do procedimento, com o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meios ilícitos
.

III.

Razões de decidir

3.

As teses trazidas no bojo da apelação foram enfrentadas pelo juízo
ad quem,
não se vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

4.

As matérias trazidas pelo embargante neste recurso, revelam-se inovação recursal, sendo inadmissível nesta via recursal, conforme farta jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: Inadmissibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Dispositivos citados: art. 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023;
TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator (a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011036-48.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RICARDO NORDESTE LOUREIRO JUNIOR

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
15921221

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RICARDO NORDESTE LOUREIRO JUNIOR
, contra Acórdão de Id.
15921221
, da minha relatoria, por meio do qual conheci e neguei provimento à apelação do embargante, que foi condenado pelo delito descrito no art. 33, da lei 11.343/06(Tráfico de Drogas) à pena de
08 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 820 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o embargante alega o efeito translativo da apelação, para que em sede de embargos de declaração sejam analisadas matérias ditas de ordem pública, tais como a ilicitude da busca pessoal e domiciliar.

Por conta disso requer que seja acolhido o presente recurso.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada.

Observando os fundamentos suscitados não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, foi devidamente analisada, enfrentada e julgada improcedente no decorrer da decisão combatida, sendo acolhida à unanimidade de votos pelos integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da ementa abaixo transcrita (ID 11538325, fl. 229):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. REINCIDENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Os vetores judiciais de culpabilidade e antecedentes criminais estão devidamente fundamentados, não devendo ser modificados; 2. O vetor consequências do crime, porém, tem fundamentação inidônea, conceitos vagos e genéricos, não podendo ser valorado; 3. A reincidência não pode ser valorada, uma vez que o crime transitado em julgado já foi computado na primeira fase da dosimetria quando observado a circunstância judicial antecedentes criminais, em obediência à Súmula 241, do STJ: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”
4. Dosimetria da pena recalculada pelo critério de 1/6, tendo em vista duas circunstâncias judiciais valoradas e uma considerada neutra; 5. Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provimento.

Não obstante, a matéria trazida à baila nos aclaratórios não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Pretende o embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento; II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos; III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição; IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Frise-se, que este E. Tribunal de justiça entende que em sede de embargos de declaração seria incabível inovação recursal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO TENDO FIXADO REGIME SEMIABERTO. ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA EX OFFICIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal. 2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813400-34.2021.8.14.0006 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não há como acolher os embargos de declaração, por contradição no julgado, se as teses defensivas contidas nos embargos sequer foram invocadas em apelação, configurando clara inovação recursal os argumentos expostos nestes embargos. Assim, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator (a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002188-51.2019.8.14.0028 – Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Trago à tona, também, trecho do parecer da Procuradoria de Justiça que assim se manifesta:

“
Pois bem. Quanto a reforma do v. Acórdão sustentada pelo embargante, no que concerne à absolvição, não temos como conhecê-la, posto que o pleito não constituiu objeto irresignado nas razões recursais, o que por si só, impossibilita a análise perante o Egrégio Tribunal de Justiça. Nessa esteira de raciocínio, a referida tese, não constitui fundamento explanado no apelo, tratando-se, portanto, de inovação de matéria, restando inadmissível seu conhecimento em sede de Embargos. In casu, é incabível arguir matéria nova em sede de Embargos Declaratórios a pretexto de que o tema não foi objeto de consideração na decisão embargada, visto que não foi suscitado nas razões recursais pelo embargante. Lado outro, entendemos que não estão presentes os requisitos do artigo 619 do CPP para fins de interposição dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que o Douto Des. Relator, fundamentou o r. Acórdão em consonância com as provas existentes nos autos. Portanto, entendemos que não assiste razão as alegações do embargante, devendo permanecer intocado o r. Acórdão ID. 15921221, visto que a matéria indicada não foi arguida nas Razões do Recuso de Apelação, tratando-se, de matéria nova.”.

Assim, tendo em vista que a tese colacionada nas razões recursais fora enfrentada a contento, não há como acolher a tese alegada pelo embargante, que como restou evidenciada, trata-se de inovação recursal.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/10/2024